Tribunal: TJMT
Processo: 0000588-12.1997.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000588-12.1997.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), REINALDO SAFADI JUNIOR - CPF: 522.714.399-49 (APELADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), MAURICIO GONCALVES PRIMO - CPF: 564.389.589-72 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
.

CONTRATO
. PRAZO QUINQUENAL.
ÔNUS SUCUMBENCIAL.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que declarou a prescrição intercorrente em ação de execução e condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O banco recorrente alega a impossibilidade de condenação do credor em honorários advocatícios e custas, invocando o princípio da causalidade.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devida a condenação do credor em honorários advocatícios em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente; (
ii
) verificar a aplicação do princípio da causalidade para atribuição das despesas processuais.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas processuais. No caso, o ajuizamento da execução ocorreu devido à inadimplência dos executados, e não por iniciativa do credor.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente não transfere automaticamente ao credor a responsabilidade pelos honorários de sucumbência, pois quem deu causa à demanda foi a parte devedora ao não satisfazer a obrigação líquida e certa.

5. Imputar ao credor o ônus sucumbencial viola o princípio da boa-fé processual e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda a condenação do exequente em honorários em casos de prescrição intercorrente, aplicando-se o princípio da causalidade.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. O princípio da causalidade aplica-se em casos de prescrição intercorrente, de modo que o credor não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A responsabilidade pelas despesas processuais incumbe à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, independentemente do reconhecimento posterior de prescrição.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC/2015, art. 924, V; Lei 6.404/76, art. 227.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp n. 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/12/2020; STJ,
AgInt-AREsp
1.630.885, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11/05/2020; STJ,
AgInt
-REsp 1.749.342, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 20/04/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Banco
Bradesc
o
S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível

da Comarca de
Sorriso
, nos autos
desta ação
de execução
, ajuizada em face de
Reinaldo
Safadi
Junior
e
Mauricio Goncalves Primo
,
que
declarou a prescrição
intercorrente.

Pela decisão de id
244206152
acolheu o Juízo singular os embargos de declaração interpostos pelos apelados, para sanar omissão e condenar o banco recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% do valor dado à causa.

Argui o
banco
apelante, em
síntese, a impossibilidade
de condenação do credor em custas e honorários advocatícios quando do reconhecimento da prescrição, em razão do princípio da causalidade.

Pede
o
provimento do recurso, para afastar a condenação.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
244206163
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se
devida a condenação do credor às verbas de sucumbência.

A fim de contextualizar, n
a exordial, afirma o banco ser credor dos executados na quantia de R$ 112.539,82, fundado no Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia de alienação fiduciária e outras avenças Finame Rural, celebrado em 11/05/1995, no valor de R$ 172.033,60, com vencimento final para 15/04/2000 (título – id 244205663 – pág. 16/17).

A ação
foi ajuizada em
20/08/1997
, com despacho inicial em
25/08/1997 (id 244205663 – pág. 27).

Apura-se dos autos que tendo os executados ofertado bem à penhora, interpuseram embargos à execução (Proc. 177/1998), tendo sido determinada a suspensão da execução em 20/04/1998 (id 244205663 – pág. 55).

Não consta nos autos a sentença proferida nos autos dos embargos à execução.

Da mesma forma, inexiste
notícia ou decisão acerca da
extinção dos embargos e determinando o regular processamento da execução.

Nota-se que o banco credor começou a impulsionar o feito em setembro/2016, com a petição de id 244205665 – pág. 441/43.

Considerando a paralisação do processo e inércia do credor, a
sentença
(
id 244205686
) reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.

Pela decisão de id 244206152 acolheu o Juízo singular os embargos de declaração interpostos pelos apelados, para sanar omissão e condenar o banco recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% do valor dado à causa.

Irresignado, a
rgui o
banco
apelante, em
síntese, a impossibilidade de condenação do credor em custas e honorários advocatícios quando do reconhecimento da prescrição, em razão do princípio da causalidade.

Pede
o provimento do recurso, para afastar a condenação.

Pois bem.

Com
razão o apelante.

Nesse sentido, é cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Desta forma, imprescindível apurar qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da ação.

No caso dos autos, o banco ingressou com a
execução
,
em razão d
a inadimplência d
os
devedor
es
.

Assim, imperioso afastar a condenação do banco ao ônus sucumbencial,
haja vista que foi
a parte apelada
que deu causa ao ajuizamento da
e
xecução,
quando deixou de adimplir obrigação líquida e certa
,
de modo que deve ser aplicado o princípio da causalidade em substituição ao princípio da sucumbência.

O
princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do
processo
responde pelas despesas e custas processuais em casos de reconhecimento da prescrição e extinção sem resolução de mérito.

Diante disso, impor o ônus
da
sucumbência
ao exequente
importa em violação ao princípio da boa-fé processual e significa premiar quem não efetuou o pagamento da dívida.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é consolidado nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 15/12/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO.
DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº
83
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A extinção do
processo
de execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em virtude da ausência de localização de bens, não autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Hipótese em que o princípio da causalidade deve ser aplicado em benefício do credor, que já é prejudicado pelo não cumprimento da obrigação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ;
AgInt-AREsp
1.630.885
; Proc. 2019/0367685- 9; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
;
Julg
. 11/05/2020; DJE 13/05/2020).

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.
Recurso
Especial interposto contra
acórdão
publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do
processo
deve suportar as despesas dele decorrentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ;
AgInt
-REsp 1.749.342
; Proc. 2018/0150839-6; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva
;
Julg
. 20/04/2020; DJE 27/04/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. Honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da parte executada. Descabimento. Aplicação do princípio da causalidade.
Acórdão
recorrido em conformidade com o entendimento desta corte superior. Adequação da decisão agravada. Agravo interno desprovido. (STJ;
AgInt-AREsp
1.380.563
; Proc. 2018/0267209-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
;
Julg
. 20/04/2020; DJE 24/04/2020).

Nesse sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários
advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação. (N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 11/06/2023)
.

Assim, diante
do princípio da causalidade, não há como condenar o exequente ao pagamento da referida verba, razão pela qual a
reforma
da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para determinar a inversão do ônus sucumbencial, devendo a parte apelada/
executada
arcar com o pagamento das custas e honorários
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024